Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-38.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimos bancários. Quitação. Continuidade dos descontos. Estorno realizado de forma simples. Engano injustificável. Devolução em dobro devida (art. 42, parágrafo único, do CDC). Danos morais configurados. Valor majorado. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré: (i) à restituição, em favor da parte autora, do valor de R$ 4.729,91; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. Em suas razões, a primeira recorrente (Deliane de Azevedo Batista) afirma que o banco recorrido reiteradamente realiza descontos após a quitação de empréstimos. Sustenta que houve descontos indevidos referentes aos contratos CCB no 20210041433, 20240666822 e 20242246073, já quitados, sendo necessário acionar a instituição financeira nas três ocasiões para obter a restituição dos valores. Aduz, ainda, que precisou utilizar limite do cheque especial, arcando com encargos que não foram restituídos pelo banco. Defende a majoração da indenização por danos morais para R$ 12.000,00, ou subsidiariamente, para o montante mínimo de R$ 8.000,00, em razão da conduta indevida e reiterada da instituição financeira, que promove descontos relativos a contratos quitados, o que gera indevida privação de verba salarial.
3. Por sua vez, o segundo recorrente (BRB Banco de Brasília S.A) pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz a ocorrência de engano justificável na continuidade de descontos referentes aos empréstimos quitados, inexistindo má-fé. Sustenta que a manutenção dos descontos não decorreu de ação da instituição financeira, mas de procedimento relacionado ao processamento de margens consignáveis. Afirma que os valores correspondentes às parcelas dos contratos CCB no 20210041433, 20240666822 e 20242246073 foram retidos e repassados ao órgão pagador da autora em razão de anterior averbação em folha. Desse modo, defende que a continuidade dos descontos decorreu de fato exclusivo de terceiro, circunstância apta a romper o nexo causal e, somada à restituição dos valores, afastaria a responsabilidade da instituição financeira pela devolução em dobro dos valores descontados. Alega, ainda, que a condenação imposta na sentença, configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, pois os valores cobrados já teriam sido estornados. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, ao argumento de que a utilização de cheque especial constituiu mero desdobramento financeiro temporário, que foi sanado com o estorno dos valores, inexistindo prova de privação de recursos indispensáveis à subsistência da autora ou de inscrição em cadastro de inadimplentes. Ao final, pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
4. Recursos próprios, tempestivo e com preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas (IDs 82992660 e 82992662).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se, diante da realização de descontos referentes a empréstimos quitados, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro. Discute-se, ainda, se os descontos indevidos ensejam condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95 pelo segundo recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
8. Restou incontroverso nos autos que, mesmo após a quitação dos contratos de empréstimo no 20210041433, 20240666822 e 20242246073, a instituição financeira manteve os descontos indevidos, posteriormente restituídos de forma simples em 05/01/2024, 10/09/2024 e 03/09/2025, respectivamente (IDs 82992611, 82992610 e 82992612).
9. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito pressupõe a existência de cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano injustificável.
10. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento encontram-se comprovados nos autos. Ademais, verifica-se a ausência de engano justificável, pois, mesmo ciente da quitação dos contratos, a instituição financeira não comprovou o envio de contraordem ao órgão pagador da autora para cessar os descontos. Assim, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com abatimento dos valores já devolvidos. Nesse sentido, colecionam-se os seguintes julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1940601, 0704346-32.2024.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; e Acórdão 1871844, 0717433-83.2023.8.07.0006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.
11. A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela realização de descontos indevidos. Em especial, verifica-se que, em relação ao contrato no 20210041433, houve demora excessiva na restituição dos valores descontados, com lapso de aproximadamente sete meses entre a quitação e o estorno. Cumpre registrar que a conduta da instituição financeira ocasionou indevida privação de verba salarial, inclusive com a necessidade de utilização do limite do cheque especial para custeio de despesas, circunstância apta a gerar angústia e insegurança financeira, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação por danos morais.
12. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, em atenção às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa. No caso, a quantia arbitrada na origem, no valor de R$ 1.000,00 não cumpre com as finalidades do instituto, impondo-se a majoração para R$ 3.000,00. Isso porque a instituição financeira promoveu descontos indevidos em três contratos distintos, circunstância que levou a autora à utilização do limite do cheque especial para custeio de suas despesas. Ademais, o montante majorado mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em caso semelhante: Acórdão 1692626, 0745381-04.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários por ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42; Lei no 9.099/95, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1940601, 0704346-32.2024.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; Acórdão 1871844, 0717433-83.2023.8.07.0006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024; (Acórdão 1692626, 0745381-04.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.)